Tribunal: TJMT
Processo: 1077777-87.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077777-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[IOLANDA ALVES DOS SANTOS BEZERRA - CPF: 482.294.231-72 (RECORRENTE), JOSE FRANCISCO DA SILVA CAMPOS NETO - CPF: 698.778.901-00 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA NOS TERMOS DO INCISO XIV DO ART. 6° DA LEI FEDERAL No 7.713/88.
VISÃO MONOCULAR — CEGUEIRA LEGAL (
CID H54.4
). AMBLIOPIA DE ORIGEM CONGÊNITA. ISENÇÃO RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE PELO MTPREV. LAUDO OFICIAL COM DATA DE INÍCIO EQUIVOCADA. NATUREZA DECLARATÓRIA DO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE BIOLÓGICA DE AQUISIÇÃO DE AMBLIOPIA NA FASE ADULTA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SÚMULA 598/STJ. PREEXISTÊNCIA DA DOENÇA À APOSENTADORIA, DEMONSTRADA.
DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. TEMA 1373/STF. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO POR LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. PREVISÃO EXPRESSA.
TERMO INICIAL DA ISENÇÃO NA DATA DA APOSENTADORIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso Inominado Cível interposto por servidora pública estadual aposentada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e restituição de valores descontados indevidamente. A recorrente sustenta ser portadora de visão monocular irreversível decorrente de ambliopia congênita, enquadrada como cegueira legal (
CID H54.4
), e alega que a moléstia preexistia à aposentadoria ocorrida em 6/2021, embora o laudo oficial do MTPREV tenha fixado equivocadamente o início da doença em 7/5/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação de isenção de imposto de renda por moléstia grave exige prévio requerimento administrativo; (ii) estabelecer se os documentos médicos particulares e o laudo oficial comprovam a preexistência da cegueira por ambliopia à data da aposentadoria; (iii) determinar se o laudo médico oficial possui natureza constitutiva ou meramente declaratória do direito à isenção; e (iv) definir o termo inicial da isenção e da restituição dos valores descontados indevidamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O Tema 1373/STF afasta a exigência de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação destinada ao reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e repetição de indébito tributário. O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 assegura isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias graves, entre elas a cegueira. Os documentos médicos juntados aos autos demonstram que a recorrente é portadora de visão monocular irreversível decorrente de ambliopia, classificada como cegueira legal CID H54.4, condição reconhecida administrativamente pelo MTPREV. A ambliopia constitui desordem do neurodesenvolvimento visual adquirida exclusivamente na infância, inexistindo possibilidade biológica de surgimento da doença na fase adulta. O laudo pericial oficial possui natureza declaratória, pois apenas reconhece condição clínica preexistente, não constituindo o direito à isenção tributária. O emprego do termo “
provavelmente
” nos laudos médicos particulares evidencia cautela metodológica decorrente da ausência de documentação clínica infantil, sem afastar a certeza diagnóstica da enfermidade. A exigência de comprovação absoluta da data de início da doença configura prova diabólica, especialmente diante da impossibilidade material de produção de registros médicos referentes à infância da recorrente. A renovação da CNH não afasta o reconhecimento da cegueira monocular, pois o Código de Trânsito Brasileiro admite habilitação de pessoas com visão monocular mediante observância dos critérios legais de aptidão visual. Demonstrada a preexistência da moléstia à aposentadoria, aplica-se o art. 35, § 4o, I, “a”, do Decreto no 9.580/2018, fixando-se o termo inicial da isenção no mês da concessão da aposentadoria. Os valores descontados indevidamente a título de imposto de renda devem ser restituídos, observados os critérios de atualização monetária e juros definidos pelos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, e, posteriormente, pela taxa Selic nos termos da EC no 113/2021. A apuração do montante devido deve ocorrer em fase de cumprimento de sentença, mediante apresentação de memória de cálculo, diante da necessidade de definição individualizada das variáveis financeiras incidentes. A condenação deve observar o limite de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública previsto no art. 2o da Lei no 12.153/2009.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
O ajuizamento de ação destinada ao reconhecimento de isenção de imposto de renda por moléstia grave independe de prévio requerimento administrativo. A visão monocular irreversível decorrente de ambliopia congênita enquadra-se na hipótese legal de cegueira prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. O laudo médico pericial possui natureza declaratória e não limita o reconhecimento da preexistência da moléstia à data nele indicada. Laudos médicos particulares constituem prova suficiente para comprovação da moléstia grave quando corroborados pelos demais elementos probatórios dos autos. Demonstrada a preexistência da doença à aposentadoria, o termo inicial da isenção do imposto de renda corresponde à data da concessão do benefício previdenciário. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser apurada em fase de execução, observados os limites de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXV; art. 40, § 18. Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV. Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55. Lei no 12.153/2009, arts. 2o e 27. CPC, art. 373. CTN, art. 167, parágrafo único. Lei no 9.494/97, art. 1o-F. Decreto no 9.580/2018, art. 35, § 4o, I. EC no 113/2021, art. 3o. CTB, art. 147.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.525.407/CE, Tema 1373, j. 5/3/2025. STF, RE 870947/SE, Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/9/2017. STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/2/2018. STJ, Súmula 598. TJMT, RI no 1005790-93.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 6/3/2023. TRF3, RecInoCiv no 0088003-83.2021.4.03.6301, Rel. Juiz Federal Paulo Cezar Neves Junior, j. 19/6/2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 356193877 - reclamação no 1077777-87.2025.8.11.0001
–
JEFAZ da Capital
), que julgou improcedente os pedidos iniciais.

V O T O R E L A T O R

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- a Recorrente é servidora pública aposentada do Estado de Mato Grosso, no cargo de Professora de Educação Básica, matrícula funcional n. 55662/7, com aposentadoria efetivada em 18/6/2021 (id. 356193869); - há comprovação documental de que a Recorrente é portadora de visão monocular — cegueira legal irreversível no olho esquerdo por ambliopia, CID H54.4, condição diagnosticada como provavelmente presente desde o nascimento, conforme Relatório Médico do Instituto de Olhos de Rondonópolis, subscrito pelo Dr. Valteci Geraldo da Silva, CRM 1165-MT (id. 356193868); - em 7/5/2025 foi emitido laudo médico particular pela Clínica MedicMais, confirmando acuidade visual do olho esquerdo de 20/300, com diagnóstico de visão monocular — cegueira legal irreversível à esquerda por provável ambliopia, CID H54.4 (id. 356193869); - a Recorrente formulou requerimento administrativo junto ao Mato Grosso Previdência — MTPREV, autuado sob o n. 2025.0.02855, visando à concessão de isenção de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria (id. 356193869); - em 23/5/2025 foi emitido o Laudo Médico Pericial n. 139717 pela Coordenadoria de Perícia Médica Previdenciária do MTPREV, subscrito pelos médicos peritos Daoud Mohd Khamis Jaber Abdallah e Pedro Henrique Vilela Vieira, reconhecendo a Recorrente como portadora de cegueira — CID H54.4, com fixação do início da moléstia em 7/5/2025 (id. 356193869, p. 7/5//2025); - em 6/6/2025 foi exarada a Manifestação Técnica n. 265/2025/CONJUR/DIJUR/MTPREV, com parecer favorável ao deferimento da isenção do imposto de renda, consignando que eventuais valores retroativos deveriam ser pleiteados junto à Receita Federal do Brasil (id. 356193869); - em 9/6/2025 a isenção foi implantada na folha de pagamento da Recorrente a partir da competência junho/2025 (id. 356193869); - a Recorrente alega que o laudo pericial oficial fixou equivocadamente o início da moléstia na data da perícia, quando a condição seria congênita, e que teria direito à restituição dos valores de imposto de renda descontados no período de 6/2021 a 6/202(id. 356193867).

- Da existência da doença e sua constatação no laudo - efeitos.

A ambliopia, popularmente conhecida como "
olho preguiçoso
", é uma desordem do neurodesenvolvimento visual que ocorre exclusivamente na infância, quando as vias nervosas entre o olho e o cérebro não são estimuladas corretamente durante o período crítico do desenvolvimento visual, fase que se encerra, em regra, entre os 7 e os 10 anos de idade.

Esta condição, por definição médica e científica, não pode ser adquirida na fase adulta. Ao contrário de patologias como catarata, glaucoma ou degeneração macular que podem surgir ou progredir ao longo da vida, a ambliopia é uma condição do desenvolvimento neurológico precoce, irreversível e de instalação necessariamente infantil.

Esse dado científico é determinante para o deslinde da controvérsia. Consta dos autos que:

. O laudo particular do Instituto de Olhos de Rondonópolis (Dr. Valteci Geraldo da Silva, CRM 1165-MT) concluiu: "Paciente não apresenta visão no olho esquerdo, consequência de ambliopia, provavelmente desde o nascimento
"
(id. 356193868);

. O laudo particular da Clínica MedicMais (7/5/2025) confirmou: "Visão Monocular — Cegueira Legal Irreversível à Esquerda por provável Ambliopia" CID H54.
4
(id. 356193869)
;

. O Laudo Médico Pericial Oficial no 139717 do MTPREV (23/5/2025) reconheceu a Recorrente como portadora de cegueira CID H54.4, resultando na concessão administrativa da isenção
(
id. 356193869
).

Deste modo, considerando que a Recorrente foi diagnosticada com cegueira por ambliopia em 10/2025(
laudo particular do Instituto de Olhos de Rondonópolis — id. 356193868
) e confirmada em 2025 (
laudo oficial do MTPREV e laudo da Clínica MedicMais — id. 356193869
), a única conclusão lógica e biologicamente sustentável é que ela já portava essa condição em 2021 (
data da aposentadoria — id. 356193869
) e desde a fase de desenvolvimento da referida doença (
infância
).

Inexiste na literatura médica, hipótese de ambliopia adquirida por pessoa adulta de 55 anos. A fixação da data de início da doença na data do laudo pericial (
7/5/2025
) é, portanto, uma ficção administrativa que desafia a medicina e contraria a realidade dos fatos.

O laudo médico pericial tem natureza declaratória, não constitutiva. Ele reconhece uma condição preexistente, e não a cria. A data nele consignada representa o momento do reconhecimento formal pelo órgão previdenciário, não o surgimento da patologia (
id. 356193869
). Confundir essas duas realidades “data do diagnóstico formal” e “data de início da doença” é o equívoco central que vicia a sentença recorrida (
id. 356193877
).

- Do significado médico-científico do termo “
provavelmente
” - ausência de exigência de prova diabólica.

A sentença recorrida utilizou o advérbio “
provavelmente
”, constante do laudo particular (
id. 356193868
), como fundamento para afastar a preexistência da moléstia, sob o argumento de ausência de “
prova irrefutável
” (
id. 356193877
). Tal entendimento não merece prosperar.

O padrão probatório exigido pela Súmula 598/STJ é o da suficiência da prova, e não o de sua irrefutabilidade. A exigência de prova absoluta acerca de fato ocorrido há mais de cinco décadas configura imposição de prova diabólica, isto é, prova cuja produção se revela impossível ou excessivamente difícil, circunstância vedada pelo ordenamento jurídico. A Recorrente nasceu em 16/6/1969 (
id. 356193871
), sendo materialmente inviável a produção, em 2025, de documentação clínica infantil apta a comprovar, com certeza documental, evento ocorrido há mais de cinquenta e cinco anos.

Além disso, o emprego do advérbio “
provavelmente
” em laudos médicos não traduz dúvida quanto ao diagnóstico, mas reflete a cautela metodológica inerente à prática médica diante da ausência de documentação clínica histórica. O profissional de saúde não pode afirmar, com precisão documental, fato ocorrido há mais de cinquenta anos sem acesso a registros médicos disponíveis. O termo “
provavelmente
”, portanto, evidencia limitação documental, e não incerteza diagnóstica.

Tanto isso é verdade que o próprio laudo é categórico ao consignar que a paciente “
não apresenta visão no olho esquerdo, consequência de ambliopia
” (
id. 356193868
). O diagnóstico, portanto, é inequívoco, a única limitação existente refere-se à impossibilidade de delimitação temporal exata do início da enfermidade, em razão da inexistência de prontuário infantil.

Ademais, conforme já demonstrado no item anterior, a ambliopia não pode ser adquirida na fase adulta. Assim, o uso do termo “
provavelmente
” não autoriza a formulação de hipótese biológica diversa, limitando-se a reconhecer a impossibilidade de precisão documental quanto ao momento exato de início da doença. Seja ao nascimento, nos primeiros meses ou nos primeiros anos de vida, todas as hipóteses possíveis conduzem à mesma conclusão: a moléstia é anterior à aposentadoria ocorrida em 2021 (
id. 356193869
), por várias décadas.

Cumpre destacar, ainda, que incumbia ao Recorrido o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373 do CPC, especialmente a existência de causa não congênita para a enfermidade, o que não ocorreu. Ao contrário, o próprio MTPREV reconheceu administrativamente a moléstia e concedeu a isenção correspondente, circunstância que reforça a efetiva existência da condição clínica e seu enquadramento legal (
id. 356193869
).

- Da irrelevância da renovação da CNH — distinção entre capacidade civil e moléstia grave para fins tributários.

A sentença recorrida utilizou a renovação da CNH em 4/9/2023 como argumento contrário à alegação de cegueira desde a infância, sugerindo contradição entre a aptidão para dirigir e o diagnóstico de cegueira monocular (
id. 356193877
). Tal fundamento não merece prosperar.

O art. 147 do Código de Trânsito Brasileiro, expressamente, permite a habilitação de pessoas com visão monocular, com as restrições pertinentes. O DETRAN avalia a aptidão para conduzir veículos com base na acuidade visual do olho funcional, não exigindo visão binocular. A renovação da CNH em 4/9/2023 atesta apenas que a Recorrente atingiu os requisitos mínimos visuais exigidos pela legislação de trânsito o que é plenamente compatível com o diagnóstico de CID H54.4 (
cegueira em um olho
) (
id ́s. 356193871 e 356193877
).

– Do termo inicial da isenção.

O Decreto no 9.580/2018, em seu art. 35, § 4o, I, estabelece:

"(...) § 4o As isenções a que se referem as alíneas "b" e "c" do inciso II do caput aplicam-se: I – aos rendimentos recebidos a partir: a) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença for preexistente; b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão; (...)"

Demonstrada a preexistência da ambliopia à data da aposentadoria o que resulta de sua própria natureza biológica, a hipótese da alínea 'a' incide de forma automática: o termo inicial da isenção é o mês da concessão da aposentadoria, 6/2021.

A fixação do início da isenção em 7/5/2025 pelo laudo pericial oficial constitui ficção administrativa que desafia a medicina, esse documento reconheceu a doença atual, não a inaugurou. O laudo oficial tem natureza declaratória, não constitutiva do direito à isenção. Precedente. (
TJMT – 1a TR – RI no 1005790-93.2022.8.11.0001 – rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – j. 6/3/2023 – DJe 10/3/2023
).

- Do direito à isenção do imposto de renda.

O art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 prevê isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma para portadores de moléstias graves, entre as quais se inclui expressamente a “
cegueira
”.

"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma." Grifei.

- Do prévio requerimento administrativo.

O STF, em julgamento proferido sob o regime da repercussão geral, fixou tese no Tema 1373/STF, assim ementada:

“O ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo.”
(RE 1.525.407/CE – Acórdão de 5/3/2025 – Trânsito em julgado em 28/10/2025).

Configura precedente vinculante, de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, o qual afasta, de forma expressa, a exigência de requerimento administrativo prévio para o ajuizamento de ação declaratória de isenção de imposto de renda em razão de doença grave, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

- Da condenação da Fazenda Pública.

Com a edição da Emenda Constitucional no 113/2021 (
art. 3o
), vigente a partir de 9/12/2021, restou pacificada a forma de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, devendo ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, ou seja, independentemente de sua natureza.

“...

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. ...”

Deste modo, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC no 113/2021, devem ser interpretados/aplicados de forma temporal harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro.

Nesse sentido:

“Tema Repetitivo 810/STF:

1)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(STF – TP - RE 870947/SE – rel. MIN. LUIZ FUX – j. 20/9/2017 – DJe 20/11/2017
).

“Tema Repetitivo 905/STJ:

1. Correção monetária:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
(STJ – 1a S – REsp no o 1.495.146/MG – rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 22/2/2018 – DJe 2/3/2018).

Conclui-se, portanto, que a aplicação deve se dar nos Temas 810/STF e 905/STJ, até a edição da EC no 113/2021, ou seja, até o dia 8/12/2021 e, após esta data, incidência da Taxa Selic, nos termos da EC já mencionada. Precedentes. (
STJ – Vice Presidência - RE no REsp: 00000000000001795982 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 1/6/2025 - DJEN 4/6/2025
); (
STJ – 1a T - REsp no 1.961.818 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - DJe 02/07/2024
); (
TJMG – 1a CC – RApC/RN no 1.0000.22.136016-7/001 – rel. Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda – j. 9/11/2022 – DJe 11/11/2022
); (
TJSP – 2a CDPb – RApC no 0027834-53.2021.8.26.0224 – rel. Desembargador Claudio Augusto Pedrassi – j. 6/9/2022
); (
TJSP – 6a CDPv – RApC no 0000572-88.2020.8.26.0572 – rel. Desembargador Alves Braga Junior – j. 29/8/2022 – Dje 31/8/2022
); (
TJMS – 4a CC – RApC no 0801836-13.2020.8.12.0018 – rel. Juiz Lúcio R. da Silveira – j. 23/11/2022
); (
TJMT – 1a CDPbC – RApC no 1058479-62.2020.8.11.0041 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 19/12/2022 - DJE 23/1/2023
).

- Da inaplicabilidade do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188/STJ.

Por se tratar de repetição de indébito tributário, os juros de mora somente poderiam incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN, da Súmula 188/STJ e do Tema 88/STJ.

O art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188/STJ disciplinam especificamente as ações de repetição de indébito tributário em sentido estrito, aquelas em que o contribuinte recolhe diretamente o tributo ao Fisco e postula sua devolução por via administrativa ou judicial. Essa é a hipótese clássica regulada pelo CTN.

O caso dos autos, entretanto, não se amolda ao tema. O servidor aposentado não efetuou recolhimento de tributo diretamente ao Fisco. O imposto de renda era retido na fonte pelo próprio ente público (
Estado de Mato Grosso e MTPREV
), na condição de fonte pagadora e responsável tributário, com posterior desconto nos proventos de aposentadoria. A relação jurídica originária é principalmente de natureza funcional e administrativa, estabelecida entre o servidor e o ente público pagador dos proventos, e não uma relação tributária direta entre contribuinte e Fisco.

Nessa perspectiva, o Tema 905/STJ (
REsp no 1.495.146/MG, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018
) estabelece, em seu item 3.1.1, regime específico para as condenações referentes a servidores e empregados públicos, fixando os encargos de atualização sem remissão ao art. 167 do CTN ou à Súmula 188/STJ. Trata-se de norma especial que prevalece sobre o regime geral, em observância ao princípio da especialidade.

Ademais, a incidência da EC no 113/2021, que institui a taxa Selic como índice único de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública após 8/12/2021, não distingue entre repetição de indébito tributário em sentido estrito e condenações de natureza funcional-administrativa. A norma constitucional superveniente afastou a discussão sobre os índices anteriores à sua vigência, tornando aplicável o regime dos Temas 810/STF e 905/STJ para o período anterior e a Selic para o período posterior.

- Da condenação em valor fixo.

Com efeito, embora reconhecido o direito material à restituição dos valores descontados indevidamente, a quantificação do montante devido não pode ser estabelecida de forma apriorística, notadamente quando há existência de variáveis fáticas e financeiras que demandam apuração individualizada, tais como: - base de cálculo correta; - período exato de incidência – limite constitucional aplicável e alíquota efetivamente incidente.

Diante desse contexto, a manutenção de valor certo e previamente fixado revela-se incompatível com a fundamentação do próprio julgado, além de configurar potencial violação aos princípios da congruência, da segurança jurídica e do devido processo legal, na medida em que antecipa liquidação sem base técnica definitiva.

Cumpre registrar que a fixação imediata de valor líquido, sem observância do critério constitucionalmente estabelecido (art. 40, §18, da CF), pode ensejar enriquecimento sem causa, sobretudo se considerados os períodos em que os descontos eventualmente ocorreram de maneira regular, conforme já destacado no voto e nos documentos funcionais acostados aos autos.

Assim, a solução juridicamente adequada é afastar o valor arbitrariamente estabelecido, mantendo-se tão somente a condenação quanto ao direito, com determinação expressa para que a apuração do montante devido seja realizada em sede de execução do título judicial, mediante apresentação dos cálculos pelo interessado, estritamente nos parâmetros definidos na sentença, oportunizando-se o contraditório à parte Recorrente.

Tal medida, além de prestigiar a coerência interna do julgado, alinha-se à técnica processual adequada para demandas previdenciárias que envolvem restituições condicionadas a critérios variáveis de cálculo.

- Da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2o, da Lei no 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (
TJMT – TR – RI no 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI no 1000156-10.2019.8.11.0038 – rela. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos;
1.2)
DECLARAR o direito da Recorrente à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria desde 6/2021, em razão da preexistência da cegueira por ambliopia (
CID H54.4
) à data de sua aposentação (
18/6/2021
), nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 c.c. art. 35, § 4o, I, 'a', do Decreto no 9.580/2018;
1.3)
CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV a restituir os valores descontados indevidamente a título de IRPF no período de 6/2021 a 6/2025;
1.4)
determinar que caberá à parte interessada, na fase de execução do título judicial, apresentar a memória
de cálculo, obedecidas as limitações legais/temporais aqui registradas.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026